Tribunal: STF
Processo: Rcl 73435
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Grupo Casas Bahia S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000785-02.2023.5.02.0472, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante relata que, na origem, foi proposta reclamação trabalhista pelo beneficiário do ato reclamado com o propósito de:



    [...] desconstituição dos contratos de prestação de serviços firmados com outras pessoas jurídicas, distintas da reclamante, mera tomadora dos serviços e o consequente reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT (doc. 1, p. 6).  



    Prossegue aduzindo que:



    10. = É certo que o beneficiário constituiu pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == EMAIL DE FREITAS TRATAMENTO DE DADOS E DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 56.747.819.0001/71 == e firmou instrumentos contratuais para prestação de seus serviços com as demais empresas que compõe o polo passivo daquela ação == 5A GESTÃO DE TALENTOS LTDA. e ESSENCE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA (antiga denominação social de RUNTALENT TECNOLOGIA LTDA) == no período de 08/12/2014 A 13/04/2020 == as quais contrataram com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação). (Doc. 1, p. 7).



    Ressalta, ainda, que:



    [...] o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem acolher as preliminares arguidas naquela ação para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum:



    [...]



    12. = Diante da r. decisão proferida, o beneficiário interpôs recurso ordinário, abordando, em síntese, que no caso não se discutia a licitude do contrato por meio de pessoas jurídicas, denominado pejotização, além de que as decisões proferidas por esse E. Tribunal Superior em sede de reclamações constitucionais não possuem efeitos vinculantes, o qual fora distribuído perante a C. 17ª Turma do TRT/SP. 13. = Proferido o v. acórdão em sede recursal, foi dado provimento ao recurso do beneficiário, que assim decidiu: 



    ANTE O EXPOSTO, ACORDAM os Magistrados integrantes da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: Por unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para afastar a incompetência pronunciada e determinar o retorno dos autos à Origem, para prosseguimento, na forma que entender cabível o MM. Juízo de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação do voto (doc. 1, pp. 6-7).



    Sustenta que:



    15. = Sem prejuízo à tal medida, o certo é que a r. decisão proferida pela D. Desembargadora Federal da 17ª Turma Regional de São Paulo não deve prosperar. Uma vez caracterizado a licitude da terceirização e dos contratos de prestação de serviços, validada a natureza civil do contrato envolto entre as partes, portanto, a análise da eficácia contratual não é de competência da Justiça do Trabalho 



    [...]



    17. = Dessa forma, em razão das reiteradas decisões proferidas por essa Corte, inclusive em casos análogos em face desta reclamante, jamais poderia remanescer a competência da Justiça do Trabalho para analisar a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas distintas. 



    18. = Nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, essa Suprema Corte entendeu pela similitude do trabalho e da livre iniciativa na terceirização, logo, é de se entender que Justiça do Trabalho não é competente para dirimir todas as relações que envolvem uma prestação de serviços remunerada.



    19. = Deste modo, não há como deixar de trazer à baila o ‘princípio da boa-fé objetiva’, conforme artigos 113 e 422 do Código de Processo Civil, e a própria ‘autonomia da vontade’, já que os instrumentos contratuais foram firmados regularmente de forma lícita. Assim, a competência para exame da RELAÇÃO REMUNERADA ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS deve ser da Justiça Estadual Comum, e não da Justiça do Trabalho.



     20. = O objetivo é reconhecer, primeiro, se os contratos autônomos assinados pelas partes == E AQUI SÃO PELO MENOS DOIS == foram, ou não, desvirtuados, para somente depois, dar o devido direcionamento. 



    [...]



    36. = Nesta senda, dúvidas não restam de que a Justiça do Trabalho, ao julgar o caso originário, ignorou o contrato civil celebrado pelo beneficiário daquela ação, sem que houvesse comprovado/demonstrado qualquer vício de consentimento ou fraude à legislação. 



    37. = Ante todo o exposto, faz-se necessário o restabelecimento da ordem e cassação da decisão proferida pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da RT 1000785-02.2023.5.02.0472 (doc. 1, pp. 8-15).



    Ao final, requer: 



    [...] seja a ação julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725, ADI 5625 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que a Justiça do Trabalho ainda não se pronunciou acerca do vínculo empregatício. O que se discute, até o momento, é se a competência para o julgamento da causa é da Justiça Comum ou Trabalhista. 



    A sentença declarou a incompetência da Justiça Trabalhista (doc. 20, p. 6), mas a decisão foi reformada pelo acórdão do recurso ordinário (doc. 27, p. 4). O recurso de revista teve seguimento negado e o agravo de instrumento em recurso de revista está pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, conforme revela consulta aos respectivos sites. 



    Transcrevo o voto condutor do recurso ordinário, no que interessa:



    A competência material deve ser aferida objetivamente de acordo com os pedidos e a causa de pedir, bem como à luz da relação jurídica material subjacente à lide. No presente caso, a tese contida na petição inicial é de existência de trabalho subordinado sem reconhecimento formal do vínculo, com pedido de declaração da relação empregatícia. 



    Esta causa de pedir remota é suficiente para, em abstrato, permitir o processamento da ação na Justiça do Trabalho, a qual, consoante o princípio da "Kompetenz Kompetenz", tem competência para analisar a sua própria competência. 



    O pedido envolve reconhecimento do vínculo face à alegação de fraude decorrente de pejotização, envolvendo a contratação de "analista de sistemas". 



    A situação jurídica controvertida se amolda à previsão do art. 114, inciso I, da CF, há competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.



    [...]



    Não se ignora que o E. STF assentou entendimento acerca da competência para processar e julgar ações que envolvam contratos de representação comercial autônoma é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. A questão foi objeto do Recurso Extraordinário (RE) 606.003, com repercussão geral (Tema 550), que entendeu ser a representação comercial um contrato típico de natureza comercial. 



    Ocorre que o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 606.003 não cuidou da suposta fraude tendo em vista a "pejotização" na relação empregatícia, hipótese discutida na causa de pedir. Assim, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto da presente reclamação e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte, para sua observância no caso em análise. 



    Por fim, também é certo que o Tema 725 do E. STF não trata de competência da Justiça do Trabalho, mas sim, de licitude de terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, não havendo, portando nenhum fundamento para que, com base nela, seja pronunciada a incompetência material de Justiça do Trabalho.



    Uma vez que não se trata de matéria exclusivamente de direito, bem como que havia diligências pendentes a serem avaliadas pelo juízo de origem, não há que se falar na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º do CPC). 



    Logo, reformo a r. sentença, para afastar a incompetência pronunciada e determinar o retorno dos autos à Origem, para prosseguimento, na forma que entender cabível o MM. Juízo de primeiro grau (doc. 27, pp. 4-6).



    A decisão relativa ao recurso de revista, por sua vez, tem o seguinte teor:



    Decisão interlocutória. Recurso de revista incabível (Súmula 214/TST).



    A Turma afastou a incompetência pronunciada em primeiro grau e determinou o retorno dos autos à Vara de origem para "para prosseguimento," (id 284c2ec ) na forma que entender cabível.



    Cuidando-se, pois, de decisão interlocutória, não passível de recorribilidade imediata, mostra-se inviável o seguimento do apelo, a teor do disposto na Súmula 214, do TST e no § 1º, do artigo 893, da CLT.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista (doc. 29, pp. 5-6 – grifei).



    Como se vê, a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, do fenômeno da “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. Ao contrário, desde o acórdão do recurso ordinário, a questão discutida é a competência para julgamento da causa.



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Importa esclarecer, quanto à ADC 48/DF, que o pressuposto da remessa do processo para a Justiça Comum é que a relação entre as partes dê ensejo à eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007, que regulou o transporte de cargas autônomo. Mas este não é caso sob análise, que trata de relação entre grupo empresarial e a pessoa jurídica que lhe prestou serviços de tecnologia da informação. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator